Tribunal: TJDFT
Processo: 0752464-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752464-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ EMANNUEL DOS SANTOS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 111 da Lei de Execuções Penais dispõe que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas. 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação no curso da execução de outra pena, somar-se-á aquele quantum ao restante da que já está sendo cumprida, para determinação do regime. 3. A unificação das penas privativas de liberdade, operada pelo Juízo da Execução, referente a condenações por mais de um crime, mesmo que de modalidades diferentes (detenção e reclusão), determina o regime de cumprimento da pena, não havendo óbice de que o regime seja, inclusive, mais gravoso do que o fixado na condenação. 4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, defendendo a alteração do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto ou semiaberto, tendo em vista que o regime prisional fixado na pena de detenção é incompatível com o regime fechado; b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do Código Penal, sustentando que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro aquela, e no concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave. Portanto, não podem ser somadas penas de natureza distintas, reclusão e detenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, última parte, e 76, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018) 3. No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 661.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2021). Assim, “"encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025